Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734520-33.2024.8.07.0001 APELANTE: RAIZEN S.A. APELADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS R13 SANTA MARIA LTDA DESPACHO Os certificados de registro de marca juntados com a inicial foram concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em favor de Shell Brands Internacional AG e indicam o prazo de validade expirado (ids. 70376457 a 70376662). Intime-se a autora para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC: i) comprovar seu vínculo jurídico com a titular das marcas registradas no INPI – Shell Brands Internacional AG; ii) apresentar os certificados de registro de marca, que fundamentam a pretensão deduzida na presente ação de obrigação de fazer, com prazo de vigência em curso. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 14 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora